Tribunal: CARF
Processo: 13984.721746/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Tadeu Matosinho Machado
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721746/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.052 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
SERRAPLAST TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA
- EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
SIMPLES NACIONAL. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO - ADE.
DÉBITOS COM A FAZENDA NACIONAL SEM A EXIGIBILIDADE
SUSPENSA. RELAÇÃO SOB CONSULTA NO SÍTIO DA RECEITA
FEDERAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Inexiste nulidade no ADE de exclusão do Simples Nacional que remete a
consulta da relação dos débitos sem exigibilidade suspensa ao endereço na
internet no sítio da Receita Federal por se tratar de informação que integra o
próprio ato.
SIMPLES NACIONAL. EMPRESA COM DÉBITOS, ATRIBUÍDOS POR
CORRESPONSABILIDADE,
SEM
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É vedado o recolhimento dos tributos pelo Simples Nacional à empresa que
possua débitos sem exigibilidade suspensa perante o INSS ou às Fazendas
Públicas Federal, Estadual ou Municipal, inclusive por atribuição de
corresponsabilidade, sendo hipótese de comunicação obrigatória pelo
contribuinte que, não o fazendo, enseja a exclusão de ofício pela autoridade
administrativa competente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721746/2012-18
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721746/2012-18

Vilhena Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721746/2012-18

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 08-29.505,
proferido pela 5a Turma da DRJ/Fortaleza-CE, na sessão de 29 de abril de 2014, que rejeitou a
manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato Declaratório Executivo DRF/LAG no
596439, de 03 de setembro de 2012, que excluiu a empresa do Simples Nacional, em face da
constatação da existência de débitos sem a exigibilidade suspensa perante a Fazenda Nacional,
conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO ADMINISTRATIVO DE EXCLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não implica nulidade do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional a
identificação dos débitos ensejadores em local diverso ao próprio corpo do Ato
Declaratório Executivo, tendo o contribuinte conhecimento dos mesmos.
SIMPLES NACIONAL. CONTRIBUINTE EM DÉBITO. ATO DE EXCLUSÃO.
CABIMENTO.
É cabível a exclusão do contribuinte do regime do Simples Nacional, quando o mesmo
se encontra em débito com tributos cuja exigibilidade não esteja suspensa.
SIMPLES NACIONAL. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. EFEITO
SUSPENSIVO.
O termo de exclusão se tornará efetivo quando a decisão definitiva for desfavorável ao
contribuinte.
Por bem descrever os fatos ocorridos depois da expedição do ADE, transcrevo
excertos do relatório da decisão recorrido, para melhor compreensão da questão fática:
O contribuinte acima qualificado foi excluído do Simples Nacional mediante Ato
Declaratório Executivo DRF/LAG no 596439, de 03 de setembro de 2012, fls. 91, com
ciência em 27/09/2012 (fls. 08).
Apresentou manifestação de inconformidade contra a exclusão do Simples Nacional em
24/08/2012 (fls. 02/03), na qual alega, em síntese, que:
1) Desconhece débitos de sua responsabilidade que não estejam parcelados.
2) É consciente da existência de débitos junto à Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional, sob processo no 18208.239519/200881, Inscrições no 9161200390721,
9161200390640, 9121200150063 e 9141200549386, porém estes já estão devidamente
parcelados, tendo sido recolhido a primeira parcela em 25/09/2012.
No Despacho Decisório de no 140/2013 (fls. 31/32), a DRF/LAG informa que os débitos
que ensejaram a emissão do Ato Declaratório de Exclusão do contribuinte do Simples
Nacional são as inscrições no 91503000196, no 91503000403, no 91503000549 e no
91504000228, em relação aos quais o contribuinte é coresponsável (sic).
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721746/2012-18

O mesmo Despacho Decisório afirma que tais débitos não foram regularizados dentro
do prazo legal de trinta dias da ciência do Ato Declaratório Executivo, não houve erro
de fato a ensejar a revisão de ofício do procedimento de exclusão do contribuinte do
Simples Nacional e ela deve ser mantida.
Cientificado deste Despacho Decisório em 29/04/2012 (fls 35), o contribuinte apresenta
manifestação de inconformidade em 29/05/2012 (fls. 38/48), alegando em síntese que:
1) O ADE é nulo por não conter em seu texto a relação dos débitos que motivaram sua
exclusão, conforme consta do “perguntas e respostas” de 2010.
2) A RFB de Lages não conferiu à manifestante o direito ao devido processo legal, à
ampla defesa e ao contraditório, bem como feriu os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade e da verdade material ao não informar o motivo pelo qual houve
corresponsabilidade da empresa para com os débitos que motivaram a sua exclusão do
Simples nacional.
3) Deve ser conferido o efeito suspensivo à presente manifestação.
4) As inscrições (sic) que deram causa à sua exclusão do Simples Nacional referem-se
ao CNPJ 75.884.321/000104, pessoa jurídica distinta do manifestante.
5) Não é possível extrair do ato de exclusão ora combatido quaisquer indícios e/ou
presunções da ocorrência da responsabilização da manifestante por débitos de outra
pessoa jurídica.
Ao final, solicita o cancelamento do ADE/DRF/LAG no 596439 e do Despacho
Decisório DRF/LAG no 140/2013 e sua reinclusão no Simples Nacional.
Cientificada da decisão de primeiro grau em 20/05/2014 (fl.119) a contribuinte
interpôs recurso voluntário em 18/06/2014 (fls. 122/136), no qual, em linhas gerais repete as
alegações trazidas em sua impugnação, aduzindo, ainda, que:
a) Que o acórdão recorrido buscou motivar o que não fora motivado no ADE,
porém tal tentativa seria inútil, pois a nulidade se configurou com a emissão
do ADE, não tendo a decisão da DRJ o condão de fazer as vezes do ato de
exclusão;
b) Que não tem não pode ser aceita a afirmação da Turma da DRJ de que “é de
se presumir que o contribuinte tenha conhecimento da corresponsabilidade”,
posto que a presunção não tem cabimento no âmbito do direito penal e no
direito tributário, em razão do direito à liberdade e de propriedade do
indivíduo;
c) Que a nulidade apontada na manifestação de inconformidade no sentido de
que o ADE deveria conter em seu texto a relação de débitos que motivaram a
exclusão, conforme consta no site da RFB em “perguntas e respostas”, não foi
enfrentado pelo acórdão recorrido; e,
d) No mérito, que diante da a ausência de indicação da motivação que justifique
a corresponsabilidade imputada à contribuinte e, na medida em que esta
decorre da lei e não da presunção ou do entendimento unilateral do Fisco e por
isto deve ser apurada pelos meios legais, não há como prevalecer a conclusão
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721746/2012-18

da DRJ no sentido de que “é de se presumir que o contribuinte tenha
conhecimento da corresponsabilidade”.
É o relatório.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721746/2012-18

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais. Assim,
dele conheço.
A recorrente traz em seu recurso as mesmas alegações suscitadas em sua
manifestação de inconformidade, com exceção do pedido de efeito suspensivo ao ato de exclusão
em face da manifestação apresentada e de aspectos relacionados à decisão recorrida.
Entendo que o acórdão recorrido enfrentou bem tais questões, de forma que, nos
termos do art. 57, § 3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF adoto seus fundamentos,
abaixo transcritos, como razões de decidir, verbis:
[...]
Quanto à questão da identificação dos débitos, o contribuinte foi devidamente
cientificado do Ato Declaratório Executivo DRF/LAG no 596439 (fls. 91), no qual
consta que a relação dos débitos deverá ser consultada no sítio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, conforme especificado no “pergunta e respostas” de 2010 (fls. 93 –
item 2).
No campo da existência e da validade do ato administrativo está o respeito aos
princípios norteadores dos atos administrativos em geral: competência, finalidade,
forma, motivação e objeto. Tais elementos, essenciais à existência do ato
administrativo, enquanto manifestação da vontade administrativa no que toca ao
interesse público foram observados pelo ADE de fl. 91.
Veja-se que a indicação dos débitos ensejadores da exclusão, ainda que proposta a sua
consulta em separado, isto é, fora do corpo material do próprio ADE, não o desnatura,
na medida em que se propicia ao contribuinte o devido conhecimento dos fatos (débitos
ensejadores) que motivam a edição do ato administrativo.
Quanto à existência ou não da situação excludente, tal questionamento se prende ao
mérito, de forma que, tendo sido intimado do ato e tendo a oportunidade de conhecer os
débitos ensejadores, cabe ao contribuinte apresentar, tempestivamente, seus argumentos
visando à desconstituição da sua exclusão.
Ademais, sabe-se que a interposição de manifestação de inconformidade pelo
contribuinte enseja o contencioso administrativo, a cargo da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento – DRJ, como, de fato, tenho por instaurado, de forma que a este
Colegiado cabe, com exclusão de qualquer outra autoridade, em primeira instância, o
conhecimento das razões apresentadas pelo contribuinte e o seu julgamento.
O contribuinte argumenta, ainda, que não foi informado pela RFB de Lages do motivo
pelo qual é corresponsável por estas inscrições, o que lhe impediu o direito ao devido
processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, bem como feriu os princípios da
razoabilidade, da proporcionalidade e da verdade material.
Note-se que, após ter efetuado o parcelamento das inscrições no 9161200390721, no
9161200390640, no 9121200150063 e no 9141200549386, permaneceram pendentes os
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721746/2012-18

débitos não-previdenciários com inscrição no 91503000196, no 91503000403, no
91503000549 e no 91504000228 (fls. 09).
Destaque-se que as inscrições no 91503000196, no 91503000403, no 91503000549 e no
91504000228 estão relacionadas, respectivamente, aos processos administrativos no
46220.008468/200229, no 46220.008405/200272, no 46220.008466/200230 e no
46220.002063/200368 na PGFN (fls. 10/29), nos quais o manifestante figura como
corresponsável pelos débitos correspondentes a estas inscrições. Portanto, é de se
presumir que o contribuinte tenha conhecimento desta co-responsabilidade (sic).
Nos processos administrativos acima especificados constam todas as informações que
permitem ao contribuinte apresentar sua argumentação em relação ao mérito da questão.
Como se sabe, a qualquer momento é facultada a vista do processo administrativo ao
contribuinte.
[...]
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de confirmar os termos do Ato
Declaratório Executivo DRF/LAG no 596439 e considerar a manifestação de
inconformidade PROCEDENTE EM PARTE para suspender os efeitos do referido Ato,
até a decisão definitiva do presente processo.
Passo a análise das alegações relacionadas à decisão recorrida.
A recorrente alega que o acórdão recorrido buscou suprir a ausência de motivação
do ADE e que tal situação não é possível.
Não lhe assiste razão.
A decisão recorrida apenas espelhou o entendimento do colegiado a quo acerca
dos elementos informadores da expedição do ADE, considerando-os hábeis e suficientes para dar
ao contribuinte o conhecimento acerca dos débitos que lhe foram imputados e que, se não
regularizados no prazo de 30 dias, ensejariam sua exclusão do Simples Nacional.
A alegação de que a relação desses débitos deveria constar do próprio corpo do
ADE foi expressamente afastada pela decisão recorrida, conforme acima transcrito, ao contrário
do que alega a recorrente.
No tocante à alegação de improcedência da afirmação contida no acórdão
recorrido no sentido de que, em relação aos débitos a si atribuídos, “é de se presumir que o
contribuinte tenha conhecimento da co-responsabilidade (sic)” e que o direito tributário não
comporta a utilização de presunções, há que se fazer algumas ponderações.
A recorrente sustenta que a atribuição de responsabilidade decorre da lei e não de
presunção e do mero entendimento unilateral do Fisco.
Não lhe falta razão no quanto afirmado.
Ocorre que a recorrente se equivoca quanto ao “locus” de discussão dessa
atribuição.
Veja-se que os débitos, cuja corresponsabilidade lhe foi atribuída, encontram-se
perfeitamente identificados, inclusive quanto ao contribuinte principal e a natureza dos débitos
(Vide extratos de consulta, fls. 9 a 29), trazidos aos autos pela autoridade administrativa que
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721746/2012-18

proferiu o Despacho Decisório de fls. 31/33, que analisou a manifestação inicial da recorrente
que premeu pela nulidade do ADE.
O referido despacho confirmou a existência dos débitos e informou tratarem-se de
corresponsabilidade. Verifica-se que estes débitos encontravam-se inscritos em dívida ativa.
Portanto, não foi ao ADE, nem tampouco o Despacho Decisões da DRF/Lages-
SC, que atribuíram a corresponsabilidade da contribuinte com relação aos débitos arrolados
como pendentes, sem a exigibilidade suspensa.
Tal atribuição de responsabilidade é anterior ao ato de inscrição do débito em
dívida ativa, nos processos que lhe deram origem.
E, como é cediço, a inscrição do débito em dívida ativa goza da presunção de
liquidez e certeza, nos termos do CTN e da Lei de Execução Fiscal, que dispõem, verbis :
CTN (Lei no 5.172/1966):
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e
tem o efeito de prova pré-constituída.
Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida
por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.
Lei no 6.830/1980:
Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida
por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.
Desta feita, sabedora de que existiam débitos em seu nome, por
corresponsabilidade, inscritos em dívida ativa, incumbia à recorrente trazer aos autos prova
inequívoca da ausência de responsabilidade sobre os referidos débitos, ou, ainda, acerca da
inexistência ou regularização dos mesmos.
Assim, no âmbito deste processo não se está em discussão, e nem poderiam ser
discutidos, os motivos da atribuição da corresponsabilidade, sendo ônus da recorrente, ante à
presunção legal de liquidez e certeza da existência da dívida inscrita, apresentar provas de que
tais débitos não podem lhe ser exigidos ou que já estariam regularizados.
Quanto ao último aspecto, verifica-se que tal regularização inclusive ocorreu,
mediante o pedido de parcelamento junto à PGFN realizado em 19/12/2012, conforme consta do
Despacho Decisório (item 5) – fls. 31/33.
E, não se diga que estaria havendo uma inversão do ônus da prova, pois a
presunção de legitimidade do débito inscrito em dívida ativa decorre expressamente da lei.
Desta feita, à míngua de prova em contrário da regularização tempestiva dos
débitos inscritos em dívida ativa, inscritos em nome da recorrente como corresponsável, deve ser
mantido o ADE que determinou sua exclusão do Simples Nacional a partir 1o de janeiro de 2013.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.052 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13984.721746/2012-18

Por todo o exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares de nulidade
suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital